Tribunal: TJES
Processo: 5005226-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005226-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADER FERREIRA GUIMARAES
AGRAVADO: ENEIDA LEME TABARELLI COCICOV e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005226-67.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JADER FERREIRA GUIMARAES

ADVOGADO : ALEXANDRE PUPPIM - OAB ES8265-A

RECORRIDO : ENEIDA LEME TABARELLI COCICOV E OUTROS

ADVOGADO : RICARDO BARROS BRUM - OAB ES8793-A E OUTROS

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o percentual de juros de mora e de honorários advocatícios sucumbenciais no cálculo do valor devido pelo Agravante em sede de cumprimento de sentença perpetrado em seu desfavor.

Quanto aos juros, sustentou a incidência da taxa SELIC e, em relação aos honorários, a utilização do percentual de 17,5% sobre o valor da condenação.

Senão vejamos.

Dispõe o art. 406, do Código Civil,
verbis:

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados
,
ou o forem sem taxa estipulada
, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Sobre o tema, destaco precedentes do c. STJ que ressaltam a prevalência da taxa estipulada no contrato em relação à taxa legal:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EN 2/STJ. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO DE DRENAGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PODER PÚBLICO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS OFENSORES. ART. 942 DO CC/2002. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DOS AUTOS DAQUELA DEMANDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DAS ASTREINTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ÍNDICES CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA NESSE SENTIDO. EXEGESE DO CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 5/STJ. RECURSO INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Controvérsia de fundo pertinente à reparação de danos decorrentes de alagamento causado por supostos vícios na drenagem de imóvel integrante de um conjunto habitacional.

2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, estando o acórdão recorrido suficientemente fundamentado na responsabilidade objetiva consumerista.

3. Inviabilidade de se conhecer do recurso pelo fundamento da divergência jurisprudencial em virtude da ausência de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

4. Inviabilidade de se conhecer da alegação de culpa exclusiva do Poder Público, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Ademais, tendo a prova pericial apontado vício construtivo, eventual vício de drenagem do logradouro público apenas concorreria para o dano, não excluindo a responsabilidade da construtora.

6. Existência de demanda anterior versando sobre alagamentos no mesmo imóvel.

7. Conclusão do Tribunal de origem pela inexistência de coisa julgada, pois o vício apontado naquela demanda teria sido reparado pela construtora, tendo ocorrido, posteriormente, novo episódio de alagamento. Nesse ponto, a inversão do julgado demandaria reapreciação das circunstâncias fáticas da demanda anterior, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

8. Alegação de cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação acerca da juntada de documentos em primeiro grau de jurisdição.

9. Existência de diversas intimações ao longo do processo, tendo a parte ora agravada permanecido silente a respeito dos alegados documentos novos, vindo a suscitar a nulidade apenas em grau recursal. Hipótese de nulidade de algibeira.

10. Inviabilidade de se revisar os valores arbitrados a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e de astreintes (limitada ao teto de R$ 15.000,00), uma vez que esses valores não se mostram exorbitantes ante circunstâncias do caso concreto (alagamento de imóvel residencial), de modo que a revisão do 'quantum' encontra óbice na Súmula 7/STJ.

11.
Aplicação da taxa contratual a título de índice de juros de mora tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual, de modo que a taxa pactuada prevalece sobre a taxa legal (SELIC). Julgados específicos desta Turma.

12. Caráter manifestamente protelatório do presente recurso, tendo em vista, notadamente, a insistência da parte agravante na infundada tese caracterizada como nulidade de algibeira, para a qual já havia sido advertida na decisão agravada, sendo de rigor a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

13. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp n. 1.753.816/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic,
a não ser que outra taxa tenha sido contratada
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

No caso em julgamento, conforme consta expressamente no parágrafo quarto da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato ID 1873227,
“O não pagamento de qualquer parcela do valor contratual até a data de seu efetivo vencimento implicará na incidência de uma multa convencional de 10% (dez por cento)
e juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês
, calculados sobre os valures em atraso.”

Dessa maneira, considerando a existência de previsão contratual expressa para a incidência dos juros de mora, o índice
deve
p
revalecer sobre a taxa legal, ao contrário do que sustentou o Recorrente.

Quanto ao ponto, portanto, não há que se falar em reforma do julgado de origem.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Agravante alega que devem ser apurados na base de 17,5% sobre o valor da condenação.

De todo modo, sequer há interesse na revisão do referido percentual, na medida em que, de acordo com a memória de cálculo apresentada pela Contadoria do Juízo, este foi, exatamente, o índice utilizado para a elaboração da conta, conforme documento ID 1670244.

Diante desses aspectos, permanece irretocável a r. decisão de 1º grau.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005226-67.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JADER FERREIRA GUIMARAES

ADVOGADO : ALEXANDRE PUPPIM - OAB ES8265-A

RECORRIDO : ENEIDA LEME TABARELLI COCICOV E OUTROS

ADVOGADO : RICARDO BARROS BRUM - OAB ES8793-A E OUTROS

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS APURADOS CONFORME CONDENAÇÃO.

1. Os juros de mora devem ser apurados com base no índice previsto no contrato objeto do litígio, que prevalece sobre a taxa legal (SELIC). Precedentes do STJ.

2. Não há interesse na revisão dos honorários sucumbenciais quando calculados nos exatos termos da condenação e pelo índice indicado pelo Agravante.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.